Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. FLAGRANTE DELITO. ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍDEO PORNOGRÁFICO. ACESSO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. É lícita a prova obtida via acesso ao celular do réu, em situação de flagrante delito e com o uso da senha fornecida aos agentes policiais pela ex-companheira do paciente e genitora da vítima, especialmente porque o conteúdo acessado se restringe a arquivos de vídeo preexistentes e armazenados no aparelho, sem nenhuma caracterização de interceptação telefônica ou de dados não autorizada. Nessa hipótese não se visualiza a ilicitude reclamada pela Defesa, seja porque respeitados os ditames dos artigos 6°, do Código de Processo Penal, e 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal, seja porque não houve, na espécie, violação de direito à intimidade e privacidade que supere o interesse público que decorre da persecução penal envolvendo crime praticado contra criança e adolescente, em contexto domiciliar.